Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-48.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002340-48.2022.8.11.0000 – Diamantino
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Aparecido de Souza, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de reintegração de posse de bem imóvel move em desfavor de Leomar da Silva Simonini, revogou a determinação de intimação do INCRA, e indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel lote 108 do P.A Caeté, situado na zona rural do Município de Diamantino. Determinou a remessa do processo novamente ao CEJUSC para realização de tentativa de conciliação entre as partes.
Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, vez que demonstra a ocorrência do esbulho de sua posse no imóvel rural. Assevera que a partir do momento que o réu Leomar vendeu o sítio ao agravante, com entrega das chaves e saída do imóvel, o vendedor perdeu completamente a posse sobre o bem.
Segue defendendo que no momento em que Leomar decidiu, unilateralmente, retornar ao sítio, praticou o esbulho. Assevera que a posse está demonstrada por meio do contrato de compra e venda realizado entre as partes, e relato entre as testemunhas realizados na ata notarial. E que o esbulho, foi comprovado diante da contra notificação enviada, em que há confirmação de que ele somente deixaria o imóvel a partir da regularização do imóvel urbano, e ainda ofereceu um veículo como pagamento das devoluções dos valores.
Assegura que são vastos os documentos que comprovam os requisitos para concessão da liminar de reintegração de posse do imóvel, diante do lastro probatório como a ata notarial, declaração de testemunhas, boletim de ocorrência e contra notificação do réu, além da desnecessidade de intervenção do INCRA, o que antes era uma questão que obstaculizava o pedido.
Pugna pela concessão da reintegração no imóvel. Subsidiariamente, pleiteia o cancelamento da audiência de conciliação designada, diante da tentativa anterior ter sido frustrada.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Ressai dos autos que o agravante ajuizou ação de reintegração de posse de bem imóvel contra o agravado, decorrente do contrato de compra e venda de imóvel rural, denominado sítio 108 na região do Caeté, no Município de Diamantino, em que contém como condição de pagamento, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); entrega de casa localizada no Município de Arenápolis, e 02 (dois) cheques no valor de R$ 250.000,00, cada.
Diante da pactuação de troca de posse de imóveis, e do suposto distrato do contrato, o MM. Juiz de Direito indeferiu o pleito por entender que não restaram presentes os requisitos da antecipação da tutela.
É fato que a ação de reintegração de posse tem rito próprio e segue o prescrito nos dispositivos específicos, e no caso não advém a certeza dos argumentos esposados pelo agravante, como bem salientou o douto magistrado:
“Da cláusula quarta do contrato ID. 64507717 infere-se que o negócio jurídico de venda e compra da área foi realizado fora do lapso de inegocibilidade do art. 189 da CR/88, razão porque constata-se que não há motivo para intervenção do INCRA no feito, de modo que revogo a determinação de intimação do referido órgão.
De outra feita, da contestação ID. 66545940 observa-se que estão controvertidos os requisitos para a almejada a reintegração de posse (exercício da posse; turbação/esbulho; data da turbação/esbulho), tendo o requerido negado com veemência que o autor tenha ingressado na posse do imóvel (“o Requerente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente ação, pois conforme mencionado anteriormente, o mesmo nunca possuiu a posse do imóvel em litigio”), controvérsia que deve ser seguramente dirimida por outras provas, além das que já constam atreladas ao feito.
Destarte, diante da celeuma instalada, entendo insubsistentes, por ora, os requisitos da liminar possessória, razão porque INDEFIRO o pedido de reintegração.” (id. 118043458)
Assim, não visualizo, pelo menos neste momento de cognição, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Desse modo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito almejado, devendo aguardar a manifestação do MM. Juiz, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator